Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600372-54.2024.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-26
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
08/12/2024
Número: 0600372-54.2024.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 25/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direito de Resposta, Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral, com pedido liminar,
n.º 0600372-54.2024.6.16.0146 que, julgou improcedente a presente representação eleitoral. (Trata-
se de representação eleitoral com pedido liminar ajuizada pelo Jose Tiago Camargo do Amaral,
com fundamento no art. 58 e seguintes da Lei Federal n. 9.504/1997 c/c o art. 31 e seguintes da
Resolução n. 23.608/2019, em face de Maria Tereza Paschoal de Moraes e Marcelo Belinati Martins,
alegando, em síntese, que os representados veicularam, na rede social Instagram, conteúdo
inverídico feito através de acusações direcionados ao representante, com o intuito de prejudicá-lo
perante o eleitorado, com transcrição: "Pessoal atenção ontem eu denunciei aqui os ataques de
robôs que as minhas redes sociais vinham sofrendo desde o debate e hoje derrubaram meu
Instagram. Um canal que já estava viralizando em Londrina. Isso é um absurdo. Já acionamos a
justiça para reparar esse ataque. Nossa campanha virou uma onda e parece que bateu um
desespero em nossos concorrentes. Estão fazendo isso professora porque a tua candidatura está
crescendo, você está decolando, está subindo nas pesquisas. Aí o que eles fazem, partem para
covardia e o pior não tem limite nenhum. São ataques, mentiras, agressões, Fake News, todo tipo
de baixaria e agora até sua rede social derrubaram com robôs que contrataram daqui lá no Irã e na
Rússia. Parece que bateu desespero nos poderosos de Curitiba que querem tomar Londrina. Nós
vamos usar esse canal, a minha rede e todos que a gente puder para levar a mensagem da sua
campanha. Toda a humildade e com o apoio de vocês, nós vamos vencer esta eleição contra toda
essa maldade, covardia contra o sistema e contra os poderosos. Compartilhe esse vídeo com o
máximo de pessoas. Londrina precisa entender o que está acontecendo. Deus abençoe você, Deus
abençoe Londrina".) RE4
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES (RECORRIDA)

LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MARCELO BELINATI MARTINS (RECORRIDO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44166758
26/10/2024
17:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44166758 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/10/2024 17:08:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102617084810400000043115788
Número do documento: 24102617084810400000043115788
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:47:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.315

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600372-54.2024.6.16.0146 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: MARCELO BELINATI MARTINS
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDA: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
DIREITO
DE
RESPOSTA.
ALEGAÇÃO
DE
DIVULGAÇÃO
DE
NOTÍCIA

Num. 44166758 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/10/2024 17:08:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102617084810400000043115788
Número do documento: 24102617084810400000043115788
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:47:36
SUPOSTAMENTE
INVERÍDICA.
INEXISTÊNCIA
DE
MENÇÃO
AO
RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por José
Tiago
Camargo
do
Amaral contra
a
sentença do Juízo da 146ª Zona Eleitoral de
Londrina, que julgou improcedente pedido
de direito de resposta proposto por José
Tiago Camargo do Amaral.
2. O pedido de direito de resposta decorreu
de alegações de publicação de notícia
supostamente inverídica no perfil da rede
social do Instagram da representada MARIA
TEREZA, face o representado.
3. A sentença indeferiu o pedido de direito
de resposta, entendendo que o vídeo
impugnado não menciona diretamente o
representante, nem mesmo faz qualquer
acusação de conduta ilícita relacionada a
ele.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
aferir se o conteúdo da publicação de
notícia veiculada no perfil da candidata
MARIA
TEREZA,
na
rede
social
do
Instagram, se reveste de fato sabidamente
inverídico envolvendo o representante, o
candidato TIAGO AMARAL, apto a justificar
a concessão de direito de resposta ao
recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O direito de resposta é assegurado pelo
art. 58 da Lei n.º 9.504/1997 a candidato,
partido ou coligação atingidos por afirmação
caluniosa,
difamatória,
injuriosa
ou
sabidamente inverídica.
6. A jurisprudência do TSE admite restrição
ao direito de liberdade de expressão
apenas
em
casos
de
afirmação

Num. 44166758 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/10/2024 17:08:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102617084810400000043115788
Número do documento: 24102617084810400000043115788
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:47:36
sabidamente inverídica ou em ofensas
graves capazes de caracterizar injúria,
calúnia ou difamação. Entendimento do
TSE: "somente se legitima [o direito de
resposta]
[...]
nas
hipóteses
de
fato
chapadamente inverídico ou em casos de
graves ofensas pessoais" (DR 0600998-41,
rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri, PSESS
em 20.9.2022).
7. No
caso
concreto,
na
publicação
realizada pela a representada em sua rede
social do Instagram, não se mencionou,
mesmo
que
de
forma
indireta,
o
representante.
8. Conforme decisões anteriores do TRE-
PR, a mera inferência não configura a
vinculação necessária para concessão do
direito de resposta, especialmente quando
ausente prova da intencionalidade de
vincular a candidata ao ato criticado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso
conhecido
e
desprovido,
mantendo-se íntegra a sentença de primeiro
grau que indeferiu o pedido de direito de
resposta.
10. Tese de julgamento: "A concessão de
direito de resposta a postagem veiculada
em rede social pressupõe a veiculação de
afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa
ou
sabidamente
inverídica
dirigida
inequivocamente ao candidato. As meras
manifestações de insatisfação da candidata,
sem que às vinculassem objetiva ou mesmo
indiretamente
ao
representado,
não
configuram justificativa para o direito de
resposta."

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44166758 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/10/2024 17:08:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102617084810400000043115788
Número do documento: 24102617084810400000043115788
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:47:36

Curitiba, 26/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral, id. 4416613, interposto por JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL
em face da sentença proferida pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral de Londrina que julgou
improcedente o pedido formulado nos presentes autos de Representação para Pedido de Direito
de Resposta, id. 44165102.
Na origem, trata-se de Representação por Pedido de Direito de Resposta formulado por TIAGO
AMARAL em face de MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES e MARCELO BELINATI
MARTINS, em razão de divulgação de notícia supostamente inverídica no perfil dos
representados, na rede social Instagram, em desfavor ao representante.
Na decisão de id. 44165028, a MMª Juíza a quo indeferiu o pedido liminar por entender que o
vídeo inquinado não menciona diretamente o representante, nem mesmo faz qualquer acusação
de conduta ilícita relacionada a ele, limitando-se a narrar um fato público e notório envolvendo
única e exclusivamente a própria candidata Maria Tereza quanto à perda, temporária, de uma de
suas redes sociais, tratando-se de um conteúdo centrado em um acontecimento pessoal da
candidata, sem qualquer conexão direta ou indireta com o representante.
A representada apresentou a contestação, id. 44165093, aduzindo que: 1) a presença de robôs e
perfis suspeitos na mídia social da representada não é novidade, citando a publicação de 15 de
outubro, após debate da TV Bandeirantes (Tarobá), pois a presença de perfis robôs nas mídias
sociais aumentam as chances de a página atacada cair em “shadowban”; 2) o material aqui
impugnado não faz menção direta de forma alguma ao representante; 3) a representada usa de
sua própria rede social para comunicar aos eleitores um fato que viveu durante sua campanha
eleitoral à Prefeitura de Londrina/PR. Ao final requereu a improcedência do pedido de Direito de
Resposta.
Em vista ao Ministério Público Eleitoral, a i. representante do Parquet manifestou-se pela
improcedência do requerimento de Direito de Resposta.
Sobreveio a r. sentença, id. 44165102, em que a MMª Juíza a quo julgou improcedente a
Representação Eleitora de Pedido de Direito de Resposta, por entender que não houve a
caracterização de propaganda eleitoral negativa na publicação combatida nestes autos.
Irresignado, o representante interpôs Recurso Eleitoral, id. 44165109, aduzindo que: 1) os

Num. 44166758 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/10/2024 17:08:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102617084810400000043115788
Número do documento: 24102617084810400000043115788
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:47:36
recorridos buscaram imputar a responsabilidade da suspensão de sua rede social ao candidato
TIAGO AMARAL, sem apresentar qualquer prova ou evidência da acusação; 2) a invasão de
dispositivo informático é crime previsto na Lei n. 12.737/2012 e é disso que os Recorridos estão
acusando TIAGO AMARAL sem, no entanto, terem qualquer prova do que alegam; 3) ao contrário
do que o d. Juízo a quo entendeu, não se trata de mero relato dos fatos vividos pela candidata
Maria Tereza, eis que ela imputa um crime ao Tiago Amaral sem demonstrar qualquer lastro
probatório nesse sentido; 4) os Recorridos estão propagando conteúdo falso, que deturpa a
liberdade de expressão, bem como se destina a macular a imagem e a honra de TIAGO AMARAL
perante o eleitorado londrinense, por meio de acusação infundada de que ele tem processos
ligados a corrupção. Ao final, requereu o provimento do Recurso Eleitoral para reforma da
sentença objurgada, afastando a condenação fixada em seu desfavor.
Devidamente intimado, o recorrido apresentou as contrarrazões, id. 44165116 que, em síntese,
aduziu que: 1) 1) a presença de robôs e perfis suspeitos na mídia social da representada não é
novidade, citando a publicação de 15 de outubro, após debate da TV Bandeirantes (Tarobá), pois
a presença de perfis robôs nas mídias sociais aumentam as chances de a página atacada cair em
“shadowban”; 2) no material aqui impugnado não se fez menção ao recorrente; 3) em momento
algum a recorrida afirma que o responsável pela presença de perfis suspeitos em suas páginas
de mídias sociais sejam oriundos da campanha de Tiago Amaral; embora, ao provocar este d.
Juízo o recorrente faz com que pareça fortemente; 4) no caso em tela, a recorrida usa de sua
própria rede social para comunicar aos eleitores um fato que viveu durante sua campanha
eleitoral à Prefeitura de Londrina; 5) o vídeo em questão, não menciona diretamente o
representante, nem mesmo faz qualquer acusação de conduta ilícita relacionada a ele. Ao final,
requereu fosse negado provimento ao recurso eleitoral interposto, mantendo-se integra a r.
sentença.
O i. representante a Procuradoria Regional Eleitoral em id. 44165517, manifestou-se pelo
conhecimento e, no mérito, pelo provimento do Recurso Eleitoral interposto.
Os autos vieram conclusos.
É o relatório.

VOTO
II.i. Admissibilidade
O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, uma vez que a publicação da sentença ocorreu em 22/10/2024, id. 44165103, e o
recurso eleitoral, id. 44165109, foi interposto em 23/10/2024.
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

Num. 44166758 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/10/2024 17:08:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102617084810400000043115788
Número do documento: 24102617084810400000043115788
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:47:36

II.ii. Do mérito
O objeto do presente recurso cinge-se a aferir se o conteúdo publicado em 17/10/2024 pela
representada em seu perfil da rede social do Instagram possui conteúdo sabidamente inverídico
com acusações direcionadas ao representante.
Sobre o direito de resposta, assim dispõe o art. 58, caput, da Lei nº 9.504/1997:
Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a
candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou
afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer
veículo de comunicação social.
[...]

Na r. sentença, a MMª. Juíza a quo julgou improcedente a Representação Eleitora de Pedido de
Direito de Resposta, por entender que não houve a caracterização de propaganda eleitoral
negativa na publicação combatida nestes autos
Os presentes autos possuem contorno similar ao que foi apurado nos autos 0600288-
77.2024.6.16.0041, em que a representada nestes autos figurava como representante naqueles
autos e, assim como nestes autos, entendeu-se pela inexistência de elementos que
caracterizassem as infrações suscitadas em ambos os autos.
De tudo que se apresentou naqueles autos, esta Corte acolheu as razões apresentadas pelos
recorrentes JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL, EDERSON JUNIOR SANTOS ROSA e a
Coligação "A LONDRINA QUE QUEREMOS", para o fim de reformar a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 41ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, e indeferir o Pedido de Direito de Resposta.
Assim, em que pese a publicação impugnada nestes autos não trazer o mesmo teor da
propaganda combatida nos autos 0600270-56.2024.6.16.0041, pelo que se infere do texto abaixo,
de degravação do vídeo de id. 44162569, não merece outro destino este Recurso Eleitoral:
“Pessoal atenção ontem eu denunciei aqui os ataques de robôs que as minhas redes sociais
vinham sofrendo desde o debate e hoje derrubaram meu Instagram. Um canal que já estava
viralizando em Londrina. Isso é um absurdo. Já acionamos a justiça para reparar esse ataque.
Nossa campanha virou uma onda e parece que bateu um desespero em nossos concorrentes.
Estão fazendo isso professora porque a tua candidatura está crescendo, você está decolando, está
subindo nas pesquisas. Aí o que eles fazem, partem para covardia e o pior não tem limite nenhum.
São ataques, mentiras, agressões, Fake News, todo tipo de baixaria e agora até sua rede social
derrubaram com robôs que contrataram daqui lá no Irã e na Rússia. Parece que bateu desespero
nos poderosos de Curitiba que querem tomar Londrina. Nós vamos usar esse canal, a minha rede
e todos que a gente puder para levar a mensagem da sua campanha. Toda a humildade e com o
apoio de vocês, nós vamos vencer esta eleição contra toda essa maldade, covardia contra o
sistema e contra os poderosos. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Londrina
precisa entender o que está acontecendo. Deus abençoe você, Deus abençoe Londrina. ”

Num. 44166758 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/10/2024 17:08:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102617084810400000043115788
Número do documento: 24102617084810400000043115788
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:47:36
Em absolutamente nenhum momento do vídeo inquinado, acima degravado, se observa qualquer
menção, mesmo que de forma indireta, ao candidato recorrente.
A simples inferência a “nossos concorrentes”, não pode ter o condão de estabelecer o liame entre
os supostos praticantes do ilícito aventado na postagem e o candidato.
Como sabido, para fins de concessão de direito de resposta, conceitua-se a afirmação
sabidamente inverídica como aquela sobre a qual recai a certeza de sua total dissonância com a
realidade, perceptível de plano, que não necessita de interpretação.
Da mesma forma, conforme já decidiu o C. TSE "somente se legitima, sob pena de indevido
intervencionismo judicial no livre mercado de ideias políticas e eleitorais, com comprometimento
do próprio direito de acesso à informação pelo eleitor cidadão, nas hipóteses de fato
chapadamente inverídico, ou em casos de graves ofensas pessoais, capazes de
configurarem injúria, calúnia ou difamação" (DR 0600998-41, rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, PSESS em 20.9.2022), o que não se averigua na hipótese dos autos, dadas as
premissas da decisão regional.
Como esta Corte já se manifestou em outras oportunidades, a liberdade de expressão na
propaganda é a regra, somente podendo ser excepcionada diante da veiculação de afirmações
sabidamente inverídicas, ou quando extrapolada a liberdade de expressão a ponto de atingir a
honra pessoal do candidato.
Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - DIREITO DE RESPOSTA -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 58 DA LEI Nº 9.504/97 - NOTÍCIA
JORNALÍSTICA - OFENSA À HONRA DO CANDIDATO - FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO - RECURSO DESPROVIDO.1. A crítica que viabiliza a concessão
do direito de resposta é aquela que extrapola o limite tolerável do embate
eleitoral para incidir em calúnia, injúria, difamação ou divulga afirmação, conceito
ou imagem sabidamenteinverídicos.2. Hipótese em que as declarações
apontadas como inverídicas e ofensivas não desbordaram dos limites da
informação.3. Recurso conhecido e não provido. RECURSO ELEITORAL
nº06006164720206160073, Acórdão, Des. Fernando Quadros Da Silva_2,
Publicação: REPSE - Republicado em Sessão, 14/11/2020.

Dos fatos narrados nestes autos, extrai-se que o representante sequer foi citado na postagem
veiculada no perfil da rede social do Instagram da representada, não havendo sequer menções a
ele dirigidas, e menos ainda, vinculando-o a calúnia, difamação ou injúria por fato sabidamente
inverídico, o que poderia ensejar eventual direito de resposta.
Do teor da citada propaganda, resta inconteste que, mesmo tendo sugerido a existência de ilícito
com o ataque cibernético a que teria sido submetida, a representada não fez qualquer menção
ao representante, nem tampouco a práticas de atos que pudessem dar guarida à presente
representação por Direito de Resposta.
De forma diversa ao que ocorre nos citados autos 0600370-08.2024.6.16.0042, em que há

Num. 44166758 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/10/2024 17:08:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102617084810400000043115788
Número do documento: 24102617084810400000043115788
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:47:36
breves menções como: "o prefeito atual planeja continuar sugando nossa cidade", "está
tentando aquele joguinho da esquerda, de colocar uma marionete em seu lugar. ", nestes
autos, nenhuma menção é feita.
Como tenho reiteradamente me manifestado nesse Segundo Turno, permitir tal atitude, é
incentivar a troca de acusações em detrimento à apresentação de propostas.
Com efeito, é importante ressaltar que ambos os candidatos firmaram o PACTO PELA PAZ NAS
ELEIÇÕES proposto pelo TRE do Paraná, na busca de que evitar a proliferação de discursos de
ódio, desinformação e mesmo acusações de lado a lado com o potencial de deixar de lado as
propostas para a cidade.
Assim, a posição adotada pelo judiciário precisa ser equânime e previsível e, nesse sentido, o
Pleno do TRE Paraná, em recente decisão entendeu que tentar imputar a alcunha de corrupto no
adversário, sem que haja condenações nesse sentido extrapola o permitido pela legislação
eleitoral e à "cultura da paz".
O que vale de um lado, também vale de outro, de forma que sem provas não pode ser admitida.
No caso em debate, inexiste qualquer menção ao representante na manifestação publicada pela
representada, por suposta invasão cibernética ao perfil de sua rede social que teria sofrido,
mesmo que de forma indireta. Da mesma forma, não se observa a imputação de calúnia,
difamação ou fatos sabidamente inverídicos dirigidas ao representante que poderiam viabilizar o
deferimento do Direito de Resposta que postulou.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, por negar provimento do Recurso Eleitoral
interposto por JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL, mantendo-se íntegra a r. sentença
prolatada pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral de Londrina/PR que indeferiu o Pedido de Direito de
Resposta ao recorrente.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

Num. 44166758 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 26/10/2024 17:08:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102617084810400000043115788
Número do documento: 24102617084810400000043115788
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:47:36
EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600372-54.2024.6.16.0146 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: JOSE TIAGO
CAMARGO DO AMARAL - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
RECORRIDOS: MARCELO BELINATI MARTINS, MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES -
Advogados dos RECORRIDOS: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON
- PR123151, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE
ZANETTI RODRIGUES - PR109659, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, BRUNA
DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.10.2024